Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-91.2018.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001270-91.2018.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELENA RANGEL SCHMITZ - CPF: 596.823.290-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado (
lato sensu
) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Elena Rangel Schmitz, em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos contidos na exordial nos termos do art. 487, I, CPC.

Confirmo a tutela de urgência efetuada nos autos. Comunique-se o eminente Des. Márcio, VIDAL, relator do agravo de instrumento (1014178-27.2018.8.11.0000) o teor desta sentença.

Sem condenação em custas.

Sem condenação em honorários de sucumbência.

Decorrido o decurso do prazo para apresentação de recurso voluntário, submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de previsão contida no microssistema de tutela coletiva, nos termos do art. 19, da Lei n.º 4.717/65.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 19, da Lei n. 4.717/1965.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela não conhecimento do Reexame (id. 29186961).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Elena Rangel Schmitz, em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Elena Rangel Schmitz, propôs a presente Ação Civil Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que é portadora de Espondilose Lombar (Hérnia de Disco), CID 10: M-43.0, e que necessita de cirurgia de mamoplastia redutora para aliviar a sobrecarga da sua coluna e amenizar as dores, conforme consta do laudo médico firmado pela profissional, Dra. Ana Tereza Gouvea Moleiro, CRM/MT 6789 (id. 27164525 – pág. 8)

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos contidos na exordial nos termos do art. 487, I, CPC.

Confirmo a tutela de urgência efetuada nos autos. Comunique-se o eminente Des. Márcio, VIDAL, relator do agravo de instrumento (1014178-27.2018.8.11.0000) o teor desta sentença.

Sem condenação em custas.

Sem condenação em honorários de sucumbência.

Decorrido o decurso do prazo para apresentação de recurso voluntário, submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de previsão contida no microssistema de tutela coletiva, nos termos do art. 19, da Lei n.º 4.717/65.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação do Reexame Necessário.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese à improcedência do pedido formulado na inicial, conforme entendimento do STJ, é cabível o reexame necessário das sentenças proferidas em sede de ação civil pública, indistintamente, por aplicação analógica ao art. 19 da Lei nº 4.717/65, como se vê do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI Nº 4.717/64. APLICAÇÃO. 1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. Doutrina. 2. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1108542 SC 2008/0274228-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090529 --> DJe 29/05/2009)

Assim, conheço da remessa necessária e passo ao reexame do ato sentencial.

Destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, se resumiria em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

É certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

No caso em apreço, não se está negando o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de se evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem-se pautar no Princípio da Universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não fique demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado (
lato sensu
).

No caso em apreço, os laudos médicos acostados à inicial, apesar de assinalarem a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia redutora, atestam a urgência, mas não se trata de caso emergencial, até porque se trata de cirurgia plástica, logo, classificada como procedimento cirúrgico eletivo.

Ademais, nesse sentido o parecer do NAT, como se vê do trecho abaixo transcrito:

4) Se se trata de caso de urgência ou emergência:

Mamoplastias redutoras são procedimentos ELETIVOS. Não há dados nos autos que permitam afirmar. Não há relatório médico descritivo e evolutivo e não são descritas as medidas terapêuticas instituídas.

De acordo a Portaria GM/MS nº1.919/10, do Ministério da Saúde, procedimento cirúrgico eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

Posto isto, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade do postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos houver indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Essa Corte de Justiça, em casos análogos, já se posicionou

no mesmo norte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – APELO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – CIRURGIA ELETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELOS PREJUDICADOS.

É vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso visando à impugnação do mesmo ato ou manifestação judicial.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (Apelação/ Remessa Necessária 70122/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 20/09/2016, publicado no DJE 26/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da r. decisão agravada, pois fora demonstrado pelo magistrado, em seu entendimento, a inexistência da “fumaça do bom direito” e do “perigo na demora”, o que motivou o indeferimento da liminar perquirida.

2. Em se tratando de pedido de liminar a ser apreciado em Ação Civil Pública que visa salvaguardar o direito à vida e à saúde, mormente com risco de morte ou lesão grave, não se aplica o regramento contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92, pois prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde.

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 31/05/2016, publicado no DJE 17/06/2016).

Os excertos acima transcritos mostram que, igualmente, como no caso
sub judice,
é necessária a comprovação da necessidade da cirurgia e (ou) tratamento vindicado, caso em que, não se desincumbindo a parte em fazê-lo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Frise-se que, embora o procedimento postulado pela parte autora, tenha o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, porque diagnosticado que a sobrecarga na sua coluna e respectivas dores amenizariam com a redução do volume dos seios, não é urgente, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, na fila de espera do Sistema Único de Saúde.

Dessarte, na presente demanda, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a necessidade do atendimento prioritário para a realização da cirurgia, porque, não há, nos autos, evidência da emergência, ou qualquer avaliação médica que indique o agravamento de saúde da paciente, de forma a afastar eventual preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, e a negativa do poder público que justificasse a judicialização da saúde.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021